Tribunal: TJDFT
Processo: 0727104-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRRELEVÂNCIA. IRDR No 2016.00.2.024562-9. PRECEDENTE APLICÁVEL AO CASO.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/09).
2. A Resolução no 12 do Pleno do TJDFT, de 3/10/2019, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ressalvando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei no 12.153/09.
3. Nas ações que versam sobre saúde pública, o valor da causa fixado de forma estimativa se afigura irrelevante para fins de definição da competência, nos termos do julgamento proferido no IRDR no 2016.00.2.024562-9.
4. É de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ação que envolve interesse do Distrito Federal na prestação do serviço de saúde pública de baixa complexidade, sem necessidade, em princípio, de produção de prova robusta, e com valor da causa atribuído de forma estimada.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.